Tribunal: STF
Processo: AI 494374
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTO
INATACADO. OFENSA À DIREITO LOCAL. SÚMULA 280-STF. AÇÃO RESCISÓRIA.
HIPÓTESES DE CABIMENTO. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
1.      É condição de êxito do recurso que suas
razões se insurjam contra os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não ser conhecida a impugnação. Pressuposto recursal não
observado. Incidência da Súmula 287 desta Corte.
2.      Ação
rescisória. Cabimento. Pressupostos processuais. Não-observância.
Matéria afeta à interpretação da legislação ordinária. Violação a
preceito constitucional que, se houvesse, seria indireta e reflexa,
incapaz de viabilizar o conhecimento do extraordinário.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.